Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-53.2023.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000637-53.2023.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: CILENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MICHAEL FRANKLIN DE BRITO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) COMO ÚNICA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO SUPERIOR A 90 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em Ação de Inexigibilidade de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, que reconheceu a inexigibilidade de cobrança decorrente de suposta irregularidade de consumo de energia elétrica, anulou débito de R$ 1.586,49 relativo à fatura com vencimento em 28/11/2022 e condenou ao pagamento de indenização por danos morais pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança por recuperação de consumo baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito relativo a período superior a 90 dias da constatação da irregularidade é legítima, bem como a consequente caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária não comprova a regularidade da cobrança, pois fundamenta a recuperação de consumo exclusivamente em TOI, documento elaborado unilateralmente sem produção de outras provas técnicas, em violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo inapto a justificar a cobrança.

4.
A ausência de apresentação de histórico de consumo e de cálculo detalhado do débito, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, compromete a validade do procedimento de recuperação de consumo.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rejeita o uso exclusivo do TOI como prova válida para cobrança de consumo supostamente não registrado, exigindo a demonstração adequada da irregularidade por outros meios probatórios, inclusive perícia técnica.

6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito referente a período superior a 90 dias antes do corte viola a Tese 699 do STJ, que restringe a possibilidade de interrupção do serviço a débitos recentes, limitados ao período de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade.

7.
O corte indevido de serviço essencial caracteriza ato ilícito indenizável por dano moral, considerando o abalo decorrente da privação injustificada do fornecimento de energia elétrica, direito assegurado pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada.

8.
O valor arbitrado para indenização por dano moral respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9.
A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC, é devida diante da manutenção integral da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000637-53.2023.8.05.0239
, em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e

Apelada
CILENILZA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente